Tribunal: TJSP
Processo: 2271172-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –– Prefacial que foi analisada em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reapreciação do tema, diante da ocorrência da preclusão – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –– Prefacial que foi analisada em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reapreciação do tema, diante da ocorrência da preclusão – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida adoção do rito de liquidação de sentença – Feito que assim já vem prosseguindo – Falta de interesse recursal – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Honorários sucumbenciais – Arbitramento em favor do exequente – Adequação – Verba honorária devida na fase de liquidação de sentença – Entendimento jurisprudencial.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271172-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSE STEPHANI e JOSÉ STEPHANI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 2/16
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOSE STEPHANI E JOSÉ STEPHANI FILHO
VOTO no 137.592
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA
–– Prefacial que foi analisada em decisão anterior à agravada
– Impossibilidade de reapreciação do tema, diante da
ocorrência da preclusão – Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA
Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação
coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu
domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida adoção do rito de
liquidação de sentença – Feito que assim já vem prosseguindo
– Falta de interesse recursal – Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação
para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na
sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada
sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
Embargos
de
declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão
admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 3/16
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA
TABELA PRÁTICA DO TJ/SP

Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os
índices da caderneta de poupança Descabimento Tabela
Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar
monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO
Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente
demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de
liquidação de sentença – Honorários sucumbenciais –
Arbitramento em favor do exequente – Adequação – Verba
honorária devida na fase de liquidação de sentença –
Entendimento jurisprudencial.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
procedente o pedido de liquidação de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento;
descabimento dos juros remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir
pelos índices da caderneta de poupança; que a aplicação do índice de 42,72% para
janeiro de 1989 tem como consequência a incidência do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989; e, finalmente, descabimento da condenação honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 4/16
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento
do recurso por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja
análise estaria a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos
extraordinários aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que
não tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente
caso, onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob
execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias
Toffoli, no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
I.
Omissis
II. O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto
desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo
Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de
sentença transita em julgado) e as que se encontrem em fase
instrutória.
III. Omissis.
Pois bem.
De plano, no que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa, verifica-se
que, de fato, tal matéria abordada nas razões recursais foi objeto de análise em decisão
anterior à agravada, que afastou preliminares e determinou a realização de cálculos
periciais.
Ora, ao apresentar o agravante aludido tema neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 5/16
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada,
reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Outrossim, justamente porque a matéria referida já está resolvida nos
autos, não se mostra aplicável a suspensão determinada pelo REsp n° 1.438.263-SP, a
qual, de todo modo, somente teria incidência em recursos especiais e agravos em
recurso especial, diante do quanto constou expressamente da certidão de julgamento
referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, mas, repita-se, não incide no presente
caso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer
controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do
poupador, como no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em
questão não se refere à ação civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no
Distrito Federal, mas, à ação civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante
a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo
no 1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE.
ALCANCE
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 6/16
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do
domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC
e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual,
sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao
caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
No que se refere ao procedimento da execução dos valores postulados
pelo poupador no processo, vêm os autos prosseguindo na forma de liquidação de
sentença, tal como pretendido pelo agravante, faltando-lhe, portanto, nesse aspecto,
interesse recursal.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 7/16
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO
-
JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A
AÇÃO
COLETIVA
-
VALIDADE
-
PRETENSÃO
A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme,
para
casos
idênticos,
da
mesma
natureza,
estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre
relativamente à data de início da fluência de juros moratórios
incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de
natureza condenatória, condenando o estabelecimento
bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar
perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites
da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos
titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a
adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da
incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da
citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de
direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos
de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual
de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados
em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 8/16
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar
em
responsabilidade
contratual,
se
que
haja
configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não
poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública
adrede apontada.
No que se refere aos juros remuneratórios, vistos os autos com
maior cuidado se percebe que embora, na sentença originalmente proferida a questão
dos mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios
opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a
tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a
incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados
para fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este
composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 9/16
no julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada
no cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em
questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO
EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante,
nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte
exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança
expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989 inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos
admissibilidade

Precedentes do STJ Recurso do embargado provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 10/16
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o
capital atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a
diferença a ser creditada Recurso do embargante negado” (Ap.
no 1.309.077-4, rel.; Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta
última é a que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança
judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos
poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do
índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da
edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador,
deduzido o índice efetivamente aplicado à época, ao recebimento da
diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento da execução.
Ordem supedaneada nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e
1.370.899-SP, assim também no Extraordinário no 573232.
Inviabilidade - regular prosseguimento na origem. Alcance do
"decisum" e foro da ação o poupador pode habilitar-se para o
cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de
seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 11/16
da comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do
STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de recolhimento.
Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da Lei Estadual
no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese majoritária desta c.
Câmara. Prescrição da execução individual - o prazo prescricional
para execução individual em ação civil pública é de cinco (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título executivo
judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica
proferida em autos de ação civil pública transitada em julgado.
Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento, bastando
a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor devido,
nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada,
a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989
até o efetivo pagamento. Juros moratórios devidos, em postura
adotada por este e. Câmara a partir de então, da citação na fase de
conhecimento, e não da executória, até o efetivo pagamento, em
cômputo simples. Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios
e correção monetária. Possibilidade - jurisprudência dominante
desta c. Corte. Honorários advocatícios - verba devida em sede de
execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do
débito pelo Banco. Oferta de impugnação a caracterizar
contraditório; cumpre, ainda que parcialmente acolhida, arbitrar-se
verba honorária em favor do poupador, no importe equivalente a
10% sobre o proveito econômico por ele obtido. Valor incontroverso
da condenação. Cabe ao preclaro juízo "a quo", oportunamente, a
pedido do poupador, determinar seu levantamento. Recurso
improvido. (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 12/16
Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em
julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada
quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus
ao recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento
da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais no
1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no
foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo.
Entendimento majoritário desta Câmara. Prescrição da execução
individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação
civil pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da
r. sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em
sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que
transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou
arbitramento. Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de
plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à
razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de
1989 até a data do efetivo pagamento. Correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 13/16
Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda.
Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.
Juros moratórios. Decisão que fixou o termo inicial dos juros
moratórios a partir da intimação na execução. Cumulação entre
juros
remuneratórios,
moratórios
e
correção
monetária.
Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a
cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela
Tabela
Prática.
Liquidação
do
débito.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero
cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito
garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de
complexidade na apuração do débito. Perícia. Determinada
realização de perícia contábil, para a verificação do valor real do
débito, considerados os critérios estabelecidos na inicial e na
sentença coletiva. É do devedor o ônus de antecipar o pagamento dos
honorários periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo rito dos
recursos repetitivos. Honorários advocatícios. Verba devida em sede
de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo
do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza
verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente
acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do
poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele
obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a
quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do
poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 14/16
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não
há como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
Quanto à honorária, temos que em fase de liquidação de sentença é
viável o arbitramento de honorários advocatícios, nesse sentido, aliás, sendo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter
contencioso,
devem
ser
fixados
honorários
advocatícios.
Precedentes.
2. Agravo não provido” (AgRg no Ag em REsp no 532.835-RS,
Terceira Turma, rel. Min. Nancy andrighi, j. 21/08/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARÁTER
CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por
arbitramento, se esta tiver caráter contencioso.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag em REsp no 666.073-
SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
17/11/2015).
Por ser deste modo, fica mantida a inclusão dos honorários
advocatícios no cálculo do valor devido ao agravado.
Terminando, não há o que se falar em instauração de incidente de
uniformização de jurisprudência, porquanto não se verifica propriamente haver
divergência entre as decisões prolatas por esta Câmara e pela Décima Oitava. Ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 15/16
aplicam estritamente o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça de
que somente pode haver incidência dos juros remuneratórios quando estes se
encontrarem previstos no título exequendo.
Sendo assim, ressalte-se, as diferenças nos julgamentos entre referidas
Câmaras resultam do fato de que ambas analisam recursos interpostos em execuções
individuais decorrentes de Ações Civis Públicas diversas, cada qual com a sua
respectiva sentença transitada em julgado, e enquanto numa houve a previsão de juros
remuneratórios no título executivo, e, consequentemente, enseja sua incidência no
quantum devido (ACP no 0403263-60.1993.8.26.0053 SP), na outra, ao que consta,
não houve tal inclusão, pelo que descabe a sua incidência naquele caso (ACP no
1998.01.1.016798-9 DF).
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, e, na
parte conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em
grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271172-23.2019.8.26.0000 - Tupã 16/16
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS,
Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão agravada, ficando então estabelecida nesta oportunidade a majoração do
valor antes fixado em R$1.000,00 para R$1.500,00.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator